Tribunal: TJDFT
Processo: 0754657-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. BANCO DE HORAS. SERVIÇO PÚBLICO. SALDO NEGATIVO NÃO QUITADO. DESCONTO DEVIDO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LC. 840/2011. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante autora se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão e obscuridade no acórdão recorrido. Alega que o período de desconto realmente é anterior à liberação para o cargo de conselheira, mas que ficou injustamente impedida de repor tais horas, por conta da nomeação.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. O acórdão foi expresso em relação ao fato de que a reposição do banco de horas não era possível, nos termos da Lei Complementar 840/2011, que assim dispõe: “Art. 63. Em caso de falta ao serviço, atraso, ausência ou saída antecipada, desde que devidamente justificados, é facultado à chefia imediata, atendendo a requerimento do interessado, autorizar a compensação de horário a ser realizada até o final do quarto mês subsequente ao da ocorrência”. (grifo nosso). A autora iniciou sua jornada como conselheira em 11 março de 2019 e findou em 09 de agosto de 2019, isto é, ultrapassando o lapso temporal legal. E, não sendo possível a reposição do banco de horas, o desconto salarial é a medida mais acertada.
6. Por fim, e ainda que assim não fosse, tendo a Administração negado o pleito da autora em sede de processo administrativo (ID 42489423), não cabe ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes, adentrar no mérito lá analisado e alterar o julgamento lá feito, até porque ausente qualquer ilegalidade e atendidos os termos literais do que dispõe o artigo 63 da Lei Complementar 840/2011.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes e, inclusive, relacionou dispositivo legal no qual se amparou.
8. Destaco, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.